Tribunal: STF
Processo: HC 200479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos Pina Mangas Junior, advogado, em benefício de Jeferson Rodrigues Tenório, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 653.390.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.10.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por terem sido com ele apreendidos 8,4 gramas de cocaína.
    Em 18.10.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Magistrado de primeira instância, sem realização de audiência de custódia, com a seguinte fundamentação:
    “Sobre a audiência de custódia, compulsando os presentes autos, numa análise preliminar, não verifico ilegalidade, ocorrência de tortura ou violação de direitos assegurados ao preso (PL n. 544/2011), nos termos do art. 4º, §2º do Provimento Conjunto nº 01/2015 e da Resolução nº 213 do CNJ. 
    Saliento que o auto de exame de corpo de delito não foi realizado no(s) custodiado(s) em razão da falta de médico e/ou profissional para realiza-lo, conforme informado pela Autoridade Policial (ID 20460939). Contudo, foram juntadas imagens do(s) custodiado(s) que não indicam lesões aparentes. 
    Ademais, resta prejudicada a realização de audiência de custódia, tendo em vista a ausência de Representante do Ministério Público, nos termos da Resolução nº 213 do CNJ e do Provimento Conjunto nº 01/2015 do TJE/PA. 
    Registro que, conforme comunicação a este Juízo, o Promotor de Justiça que responde pela Comarca de Curralinho cumula outra Promotoria de Justiça, portanto, em que pese a disponibilidade da plataforma MICROSOFT TEAMS, é vedado pelo TJEPA a realização da audiência de custódia por videoconferência (art. 18, §2º, da Portaria Conjunta nº 17/2020-GP). (…)
    Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. 
    Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. 
    Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida. 
    Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga (10 papelotes e pedras não embaladas de cocaína – laudo de constatação provisório e fotos - ID 20444209), que afasta a possibilidade de consumo próprio. 
    Ademais, as informações prestadas pelos policiais é de que o custodiado é contumaz no crime de tráfico de drogas. 
    A certidão judicial criminal do custodiado também registra outra ação pelo mesmo tipo penal, indicando uma inclinação de JEFERSON à prática de atos ilícitos. 
    Por fim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública. 
    O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. 
    No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. 
    Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. 
    A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. 
    Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelamse inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. 
    Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON RODRIGUES TENÓRIO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP”.
    3. Em 29.1.2021, o paciente foi condenado às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade ao fundamento de que estariam mantidas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva:
    “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por entender mantidas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Com efeito, ficou comprovado que o réu é pessoa envolvida com a criminalidade, especialmente com crimes de tráfico de drogas, restando demonstrada a sua periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública como forma de impedir a perpetuação do tráfico e de todas as mazelas sociais que em torno dessa atividade gravitam. Portanto, sua custódia resguarda o meio social e garante a aplicação da lei penal, na medida em que enfraquece consideravelmente a traficância nesta urbe. Insta salientar que o acusado foi apontado categoricamente como pessoa envolvida com a criminalidade pelas testemunhas policiais militares, o que demonstra ser pessoa que oferece risco à ordem pública. É de especial gravidade e hediondez o tráfico de drogas, sobretudo nesta quantidade e desta nocividade. É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade”.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SEGREGADO PREVENTIVAMENTE. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURADO RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. COACTO QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DE MESMA NATUREZA, QUAL SEJA TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE REAL DO COACTO E RISCO MANIFESTO DE REITERAÇÃO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. DECISUM FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA COMINADA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, DIANTE DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO COGNITIVO DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME”.
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 653.390 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.3.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem “para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena imposta ao paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa”.
    6. A defesa opôs embargos de declaração para que fosse concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Em 6.4.2021, os embargos de declaração foram rejeitados pelo Ministro Sebastião Reis Júnior.
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega “incompatibilidade da prisão preventiva aplicada ao paciente, posto que foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto”.
    Sustenta que “a doutrina há tempos já vem afirmando ser inviável o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JEFERSON RODRIGUES TENÓRIO, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;
    b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; 
    c) Intimação para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possui interesse de realizar sustentação oral. 
    Subsidiariamente, requer que seja concedida ordem de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do § 2º do art. 654 do CPP, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 653.390.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPOSTA VULNERAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 1º, IV, da Lei 8.137/90.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.569-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    9. A despeito do óbice apresentado, este Supremo Tribunal não cerra as portas ao jurisdicionado que apresente argumentos jurídicos demonstrativos de ocorrência de ilegalidade manifesta a comprometer a sua liberdade.
    No caso dos autos, comprova-se quadro fático processual que demonstra antijuridicidade a comprometer direitos fundamentais do paciente na manutenção de sua prisão preventiva, pelo que a ordem deve ser concedida de ofício.
    10. O paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.
    Embora fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Ministro Sebastião Reis Júnior não se manifestou sobre a manutenção, ou não, da prisão preventiva do paciente.
    Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados sob o fundamento de não se vislumbravar “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, haja vista a ausência de demonstração patente da nulidade aventada nessa fase”.
    11. Fixado o regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva fechado em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.181-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva. Constrangimento ilegal flagrante. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (…) 
    2. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do habeas corpus ex officio.
    3. Embargos rejeitados. Ordem concedida de ofício” (HC n. 180.107-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).
    ““HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO – OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 185.087-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente em regime mais gravoso.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Jeferson Rodrigues Tenório no Processo n. 0800173-71.2020.8.14.0083, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA examine a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora